Tribunal: TCU
Processo: 003.001/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5597/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão civil a seguir relacionado, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 003.001/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Maria das Graças Felipe Mendes (XXX.898.231-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia - ME. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. à Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia em Goiás e Tocantins - SRA/GO que faça cessar o pagamento da parcela relativa ao Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, nos proventos da pensão civil paga à pensionista Maria das Graças Felipe Mendes, na hipótese de desconstituição das decisões judiciais proferidas nos Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.490 e 35.500, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, por incompatível com o artigo 40, caput e §§ 7o, 8o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem remuneratória, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária.